Tribunal: TJBA
Processo: 8058644-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8058644-08.2025.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: GABRIEL ANDRADE DE SANTANA - OAB/BA 37411 e CARLOS ALBERTO GUIMARÃES NETO - OAB/BA 86876 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA PACIENTE: WESLEY CAMPOS AGUIAR PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CAPTAÇÃO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA. ALCANCE DO DECISUM AUTORIZATIVO. CLÁUSULA DE ALTERAÇÃO “PELAS PARTES”. CONTINUIDADE AJUSTADA ENTRE OS INTERLOCUTORES. SUBSUNÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. PROVA LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR DERIVAÇÃO. TEMA 237 DO STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE RECONHECIDA PELO STF E PELO STJ. IRRELEVÂNCIA PARA A TESE DEFENSIVA. RESERVA DE JURISDIÇÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1 - Em habeas corpus, admite-se o controle de ilegalidade quando demonstrada por prova pré-constituída, prescindível dilação probatória. 2 - A decisão que autorizou a diligência permitiu a realização da escuta “em 24/07/2017 ou em outro local, data e horário, em caso de alteração pelas partes”, conferindo elasticidade procedimental condicionada à vontade dos interlocutores, no contexto da mesma reunião monitorada. 3 - A degravação de 24/07 evidencia ajuste intersubjetivo de continuidade no dia seguinte, até às 18h, circunstância que preenche integralmente a cláusula de alteração prevista no decisum, subsumindo a captação de 25/07 à autorização judicial originária. 4 - Certidões cartorárias registram a juntada das mídias de 24 e 25/07 como “objeto do pedido inicial”, corroborando o tratamento unitário do ciclo probatório de julho. O recebimento formal não cria validade, mas confirma coerência entre diligência e mandado judicial. 5 - A necessidade de nova autorização em datas posteriores (outubro/2017) não se aplica ao caso, pois se tratava de ciclo fático diverso, ao passo que 25/07 constituiu mero desdobramento imediato do encontro de 24/07, ajustado entre os próprios participantes. 6 - Reconhecida a licitude das captações, não há falar em nulidade por derivação. A medida respeitou o objeto delimitado, a proporcionalidade, a reserva de jurisdição e os limites expressamente fixados pelo Juízo. 7 - O STJ, em harmonia com o STF, considera lícita a gravação ambiental feita por um dos interlocutores, ainda sem ciência dos demais, por não se confundir com captação ambiental clandestina realizada por terceiros, esta sim dependente de autorização judicial. A Lei nº 9.296/1996 não exige ordem judicial para gravação unilateral, mesmo após as alterações do Pacote Anticrime. 8 - O Tema 237 do STF mantém intocada a validade da gravação ambiental realizada por um dos comunicadores e não auxilia a tese defensiva, pois a diligência aqui examinada é estatal e judicialmente autorizada; a pertinência jurídica reside na aderência da continuidade (25/07) ao título judicial, o que se verifica. 9 - Prova regularmente produzida, sem extrapolação do decisum autorizativo. Ausência de constrangimento ilegal. 10 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8058644-08.2025.8.05.0000, tendo GABRIEL ANDRADE DE SANTANA - OAB/BA 37411 e CARLOS ALBERTO GUIMARÃES NETO - OAB/BA 86876, como Impetrantes e, na condição de Paciente, WESLEY CAMPOS AGUIAR, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR